Tribunal: TCU
Processo: 025.374/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Fundação Universidade Federal de Viçosa, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3455/2025-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo relativo a ato de pensão civil instituída em benefício de Dulcimar de Oliveira Silva e Yedda Romeiro, emitido pela Fundação Universidade Federal de Viçosa e submetido a este Tribunal para registro. Considerando que a unidade instrutora e o Ministério Público de Contas constataram o pagamento cumulativo das vantagens quintos e opção; considerando que a jurisprudência desta Corte de Contas afirma ser irregular o pagamento conjunto das vantagens, a exemplo do Acórdão 8731/2020-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro Benjamin Zymler, e 1.158/2024-TCU-1a Câmara, de minha relatoria: "Os servidores que tenham satisfeito os pressupostos temporais estabelecidos no art. 193 da Lei 8.112/1990 [ou no art. 180 da Lei 1.711/1952] e os requisitos para aposentadoria até o advento da EC 20/1998 podem acrescer aos seus proventos de inatividade o pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão (vantagem 'opção', art. 2o da Lei 8.911/1994), de forma não cumulativa com a vantagem dos quintos/décimos/VPNI, em razão da vedação contida no art. 193, § 2o, da Lei 8.112/1990 [ou no art. 5o da Lei 6.732/1979]." considerando que a incorporação de quintos/décimos decorre de decisão judicial transitada em julgado (Mandado de Segurança 2000.38.00.006714-9/MG, que tramitou na 22a Vara Federal de Minas Gerais); considerando que o inciso II do art. 7o da Resolução-TCU 353/2023 dispõe sobre o registro, excepcionalmente, dos atos em que tenha sido identificada irregularidade insuscetível de correção pelo órgão ou entidade de origem, em face da existência de decisão judicial apta a sustentar seus efeitos financeiros, em caráter permanente; considerando o entendimento fixado no Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , que possibilita a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; e considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos, não tendo se materializado o registro tácito (STF-RE 636.553/RS); considerando a presunção de boa-fé das interessadas; considerando os pareceres uniformes da unidade instrutora e do Ministério Público de Contas pela ilegalidade e registro excepcional do ato; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar ilegal e determinar o registro excepcional do ato de pensão civil instituída em benefício de Dulcimar de Oliveira Silva e Yedda Romeiro; b) manter os efeitos financeiros do ato ilegal, dispensando a emissão de novo ato; c) informar o conteúdo desta deliberação à Fundação Universidade Federal de Viçosa. 1. Processo TC- Processo 025.374/2024-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Dulcimar de Oliveira Silva (XXX.518.916-XX); Yedda Romeiro (XXX.944.186-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Viçosa. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.